Tribunal: STF
Processo: MS 24566
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-22
Data de publicação: 2004-03-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - DILAÇÃO PROBATÓRIA. Estando a causa de pedir
 do mandado de segurança direcionada à definição de fatos
considerada dilação probatória, forçoso é concluir pela
impropriedade da medida.
        TERRAS INDÍGENAS - DEMARCAÇÃO. O prazo
 previsto no artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias não é peremptório. Sinalizou simplesmente visão
prognóstica sobre o término dos trabalhos de demarcação e, portanto,
 a realização destes em tempo razoável.